Tribunal: TJDFT
Processo: 0743216-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL (“GOLPE DO ALUGUEL”). PAGAMENTO DE SINAL (EQUIVALENTE A UM MÊS DE LOCAÇÃO) COM VISTAS À RESERVA DO IMÓVEL. FRAUDE: VALOR TRANSFERIDO AO SUPOSTO PROPRIETÁRIO DO APARTAMENTO. NÃO CONSTADA A INÉRCIA DA EMPRESA EMISSORA DO BOLETO BANCÁRIO: INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA (CDC, ARTIGO 14, § 3o, II). RECURSO PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas pela requerente na petição inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo.

II. Mérito.

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aduz a requerente que, ao visualizar anúncio publicado em site de intermediação (“OLX”), teria se interessado pela locação de imóvel localizado na SQN 111, Asa Norte, Brasília/DF; (ii) em contato com o suposto proprietário (“João Batista”), obteve a informação de que o apartamento estaria anunciado na imobiliária “Rafael Imóveis” e, caso quisesse visitá-lo, deveria contatá-la; (iii) após a visitação, a requerente teria conduzido as tratativas à locação do apartamento com a pessoa de “João Batista”, para quem realizou a transferência bancária, via boleto, no valor de R$ 3.000,00, para que ele “cancelasse” o contrato com a imobiliária e o “reservasse” à parte requerente; (iv) realizado o pagamento, e após ter sido bloqueada por “João Batista” no “WhatsApp”, a parte requerente, em 23.4.2021, registrou boletim de ocorrência policial por ter constatado ter sido vítima de “golpe”; (v) assevera que, de imediato, teria entrado em contato com a requerida para que procedesse ao cancelamento do envio dos valores ao fraudador; (vi) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação com vistas à reparação por danos materiais; (vii) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência (condenação à restituição de R$ 3.000,00).

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).

C. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.

D. Com efeito, a consumidora não colacionou qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização da empresa/recorrente pelos danos materiais experimentados. No ponto, em que pese a parte requerente alegar que, ao constatar a fraude, teria entrado em contato imediatamente com a empresa com vistas a evitar o repasse de valores ao fraudador, bem de ver que o pagamento do boleto foi realizado em 16.4.2021 (ID 34266974, p. 2), e tão somente em 23.4.2021 e em 27.4.2021 (ID 34266975, p. 2) teria comunicado a fraude à parte requerida. E, por óbvio, a comunicação tardia à empresa inviabiliza a adoção de medidas para evitar o saque da quantia transferida ao “golpista”, de modo que a própria requerente se torna a responsável pelos eventuais prejuízos suportados (Precedentes, “mutatis mutandis”, do TJDFT: 4a Turma Cível, acórdão 989495, DJE 26.1o.2017; 2a Turma Recursal, acórdão 1184949, DJE 16.7.2019).

E. Ademais, a par de se tratar (a fraude cibernética) de ocorrência não rara no comércio eletrônico (Lei 9099/95, art. 5o), é de se esperar da parte consumidora (de nível mediano) a observância das regras gerais de cautela à concretização dos negócios jurídicos em ambiente virtual, ônus do qual ela não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

F. Com efeito, a requerente, ao aceitar a proposta do fraudador em não realizar a negociação com a imobiliária que teria anunciado o apartamento, em razão da promessa de melhores condições de pagamento caso contratasse diretamente com o “proprietário”, teria deixado de adotar a cautela mínima de se certificar de que a pessoa de “João Batista” era, de fato, o real proprietário do apartamento objeto do contrato de locação.

G. Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente da requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao pagamento do boleto, tudo, a afastar a obrigação indenizatória (CDC, art. 14, § 3o, II).

III. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).